Tribunal: TCU
Processo: 015.267/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada em atendimento ao Acórdão 3851/2024- TCU-1aCâmara, de 28/5/2024, proferido no processo TC 020.046/2018-9, tendo em vista a utilização pelo Município de Sobrado/PB de recursos oriundos de precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), hoje Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), para pagamento de abono/rateio de profissionais da educação, conduta considerada irregular pelo Tribunal e pela legislação vigente na época das irregularidades.

Inteiro teor:
Acórdão 129/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, inciso I e II e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "c", e 202, incisos I e II e §§ 1o, 3o e 8o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em adotar as medidas a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: rejeitar as alegações de defesa adicionais apresentadas pelo Município de Sobrado/PB; considerar revel o Senhor George José Porciúncula Pereira Coelho (CPF: XXX.167.524-XX), para todos os efeitos, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; fixar novo e improrrogável prazo para que o Município de Sobrado/PB (CNPJ: 01.612.553/0001-68) efetue o recolhimento da dívida abaixo especificada à conta bancária específica, criada exclusivamente para gerir os recursos do precatório do Fundef do mencionado ente municipal, atualizada monetariamente, sem incidência de juros de mora (art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992): Data Débito (R$) 26/9/2017 1.267.787,80 14/11/2017 307.807,42 14/11/2017 34.752,67 Total 1.610.347,89 dar ciência ao Município de Sobrado/PB que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; e enviar cópia desta deliberação ao Município de Sobrado/PB e ao responsável George José Porciúncula Pereira Coelho, para ciência. 1. Processo TC- Processo 015.267/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: George Jose Porciuncula Pereira Coelho (XXX.167.524-XX); Prefeitura Municipal de Sobrado - PB (01.612.553/0001-68). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Sobrado/PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Silvia Cristina Lisboa Alves Moreira (6693/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Sobrado - PB. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.